Tribunal: STF
Processo: HC 226744
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Progressão de regime. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Superior Tribunal de Justiça (STJ) é apontado como autoridade coatora.



2. A parte impetrante requer “a concessão da ordem para determinar a remessa imediata, com urgência, da consulta Setarin, através do sistema SEEU ou, alternativamente, seja utilizada exclusivamente a consulta ao BNMP, de maneira a possibilitar a liberação do paciente”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser conhecido.



5. Conforme assentou o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG):



    Sustenta o impetrante que o paciente atingiu o requisito objetivo para a progressão de regime em 27/03/23, não tenho o juízo singular decidido a respeito até a data de 04/04/23, sendo acionado o plantão judiciário, onde o então Magistrado concedeu a progressão do regime e deferiu a saída temporária, sendo procedimento padrão a consulta ao Setarin da Polícia Civil. 



    No entanto, por não haver servidor no departamento jurídico do presidio de Pouso Alegre, dado o feriado prolongado de Páscoa, somente no dia 10/04/23, é que a consulta feita no Setarin pela Polícia Civil seria enviada do presídio para a APAC, o que importa em constrangimento ilegal.



6. Ocorre que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/MG e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.



7. Por fim, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva.



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



 



    Publique-se.



          Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator